Tribunal: TJDFT
Processo: 0714082-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Havendo a devida fundamentação do julgado e não restando demonstrados erro, contradição, omissão ou obscuridade, cabe à parte inconformada valer-se dos meios processuais adequados à sua modificação.
2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.